Tribunal: STF
Processo: EP 89
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de GIVAIR BATISTA SOUZA, decorrente da Ação Penal 1.412/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 5/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal 1.412/DF (eDoc. 84), o que culminou na autuação da presente Execução Penal (eDoc. 85).
Por decisão proferida em 21/7/2025, homologuei, para fins de remição, 1 (um) dia, em razão de atividades de ensino profissionalizante (eDoc. 120).
Em 3/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guarulhos informou a transferência de GIVAIR BATISTA SOUZA do “CDP GUARULHOS II” para o “CR LIMEIRA”. Conforme informado, o apenado encontra-se “recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira/SP, desde 20/06/2025 e a competência para a execução da pena, no Estado de São Paulo, é do DEECRIM Campinas - 4ª RAJ” (eDoc. 128).
A Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 4ª Região Administrativa Judiciária de Campinas/SP devolveu o Ofício eletrônico n° 13731/2025 sem cumprimento da diligência, sob o argumento de que “não há processo de execução criminal em andamento no TJSP em desfavor de GIVAIR BATISTA SOUZA para lançamento da remição concedida” (eDoc. 129, fl. 1).
Em 30/10/2025, a defesa do apenado pleiteou: “a) O reconhecimento do descumprimento parcial da determinação judicial proferida em 10/09/2025, por parte da Unidade Regional do DEECRIM – 4ª RAJ – Campinas/SP; b) A expedição de novo ofício à referida unidade e ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP, determinando: b.1) o encaminhamento dos relatórios atualizados de trabalho, estudo e leitura do reeducando; b.2) a remessa da certidão de detração penal, com a devida contabilização dos períodos de prisão preventiva (09/01/2023 a 08/08/2023 e 06/06/2024 a 02/10/2024); b.3) a retificação do cálculo de pena, considerando integralmente a detração e eventuais remições não computadas, com atualização das datas-base de progressão e livramento condicional; c) Que, após o cumprimento integral da determinação, seja dada ciência nos autos e remetida a documentação a este Supremo Tribunal Federal para conferência e controle jurisdicional da execução”(eDoc. 136).
Em 18/12/2025, a defesa do apenado requereu: “a) O recebimento da presente manifestação como pedido de reavaliação da execução penal, à luz do fato jurídico superveniente consistente na aprovação, pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei de readequação da dosimetria das penas relativas aos fatos de 8 de janeiro de 2023; b) A reavaliação da medida executória atualmente imposta, com a adoção de providência menos gravosa que Vossa Excelência entenda juridicamente adequada, em consonância com a orientação legislativa superveniente e com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; c) Subsidiariamente, a adoção de medida executória provisória de adequação, suficiente para evitar a manutenção de regime excessivamente gravoso até a conclusão do processo legislativo com a sanção presidencial; d) A apreciação célere do presente pedido, diante do caráter superveniente do fato legislativo e da continuidade da privação de liberdade em seu grau máximo” (eDoc. 138).
Em 26/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo indeferimento do pedido de reavaliação da execução penal com base no PL n. 2.162/2023; b) pelo reconhecimento do direito à detração do tempo em que o apenado esteve preso preventivamente (de 9.1.2023 a 8.8.2023 e de 6.6.2024 até o início da execução da pena definitiva; e c) pela expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP, a fim de que informe sobre a eventual prática de atividades de trabalho, estudo e leitura por parte de Givair Batista Souza, encaminhando a respectiva documentação para fins de remição” (eDoc. 142).
Em decisão de 28/01/2026, indeferi o requerimento de detração do período de prisão preventiva, pois já contabilizada no atestado de pena a cumprir; determinei a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP, a fim de que informasse sobre a eventual prática de atividades de trabalho, estudo e leitura por parte do apenado; e determinei a emissão de atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 144). 

Em 30/01/2026, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP, através do Ofício n° 032/2026-SAP-CRLIMEIRA-CNMIC, informou que o apenado encontra-se exercendo atividades laborativas na unidade, desde o dia 24 de junho de 2025,  na empresa PLASTCOR do Brasil, “desempenhando a função de montagem de peças destinadas a equipamentos de Segurança e Proteção Individual e de Sinalização, conforme grade de trabalho anexa” (eDoc. 152). Também informou a leitura e conclusão das resenhas de duas obras literárias, quais sejam, “O quarto de despejo” e “Tristão e Isolda”, nos meses de agosto e setembro de 2025. Além disso, informou a conclusão dos cursos profissionalizantes “Planejamento”, e “Mecânico de Motores” (eDoc. 152).
Também foi apresentado atestado de trabalho pela unidade prisional (eDoc. 153). 
Em 06/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo(a): “a) reconhecimento do direito de Givair Batista Souza à remição de 53 (cinquenta e três) dias de sua pena, em razão do trabalho realizado no período de 24.6.2025 a 30.1.2026; b) reconhecimento do direito à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 (quatro) dias para cada obra literária, o que totaliza 8 (oito) dias de remição em razão da leitura de dois livros; c) reconhecimento do direito à remição de 1 (um) dia de sua pena em razão da realização de curso profissionalizante. d) expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que apresente comprovante da existência de convênio entre o estabelecimento prisional e a entidade responsável pelo curso “Mecânico de Motor Ciclo Otto” (SENAI)”.
Em 10/02/2026, homologuei 62 (sessenta e dois e dois) dias de remição, sendo 1 (um) dia correspondentes aos cursos profissionalizantes; 8 (oito), acerca da leitura; e 53 (cinquenta e três) pelo trabalho desempenhado na unidade prisional; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo competente, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias; e determinei que fosse oficiado ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que apresentasse o comprovante da existência de convênio entre o estabelecimento prisional e a entidade responsável pelo curso “Mecânico de Motor Ciclo Otto” (eDoc. 169). 
Em 18/02/2026, foi encaminhado pela unidade prisional o Termo de Cessão de Espaço para a Realização de Cursos de Qualificação Profissional (eDoc. 178). 
Em 23/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pelo reconhecimento do direito à remição de 15 (quinze) dias de sua pena em razão da realização de curso profissionalizante” (eDoc. 181). 
Em 05/03/2026, deferi o requerimento de visita do deputado Gildevanio Ilso dos Santos Diniz (eDoc. 194). 
Em 06/03/2026, a defesa formulou o seguinte requerimento: “requer-se a Vossa Excelência que seja autorizada a visita institucional do Deputado Federal Mário Luís Frias aos apenados acima relacionados, bem como seja determinada a expedição de ofícios às respectivas unidades prisionais para que viabilizem o agendamento da visita, observadas as normas de segurança e os protocolos administrativos vigentes (eDoc. 191)”.
O apenado tem 52 (cinquenta e dois) anos de idade e foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. Preso em 9/1/2023, foi-lhe concedida liberdade provisória em 8/8/2023. Voltou a ser preso preventivamente em 6/6/2024, prisão que foi mantida até a determinação de início de cumprimento da pena. Até o momento, foram cumpridos 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias da pena, contabilizados os períodos de duração das prisões preventivas, os dias remidos e o tempo transcorrido desde a emissão do último atestado de pena. Encontram-se registrados 63 (sessenta e três) dias de remição da pena (eDoc. 176). 

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a GIVAIR BATISTA SOUZA pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. MÁRIO LUIZ FRIAS, CPF n. 021.051.297-06,, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontra custodiada a ré.
DETERMINO a expedição de ofício à unidade prisional, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente